Tribunal: TJES
Processo: 0005099-41.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL
nº
0005099-41.2023.8.08.0035
Juízo de origem:
2ª Vara Criminal de Vila Velha
Apelantes:
Bruno Guilherme Mello, Luis Eduardo Barbosa Silva e João Batista Silva e Castro
Apelado:
Ministério Público Estadual
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DENÚNCIA ANÔNIMA. VALIDADE DAS PROVAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL JUSTIFICADA PELA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A BRUNO GUILHERME MELLO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas por
Bruno Guilherme Mello, Luis Eduardo Barbosa Silva e João Batista Silva e Castro
contra sentença que os condenou pelos crimes de
tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06)
e
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1º, incisos I e II, da Lei nº 10.826/03)
. Pleiteiam, em síntese, a nulidade da busca e apreensão, a absolvição por ausência de provas, a revisão das penas aplicadas, a aplicação do tráfico privilegiado e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Validade da busca e apreensão realizada a partir de denúncia anônima
.

Comprovação da materialidade e autoria delitiva quanto ao tráfico de drogas e à posse ilegal de arma de fogo
.

Revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e à aplicação de atenuantes
.

Reconhecimento do tráfico privilegiado para o acusado Bruno Guilherme Mello
.

Direito de recorrer em liberdade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Validade da busca e apreensão
– As investigações foram precedidas de diligências preliminares que confirmaram a veracidade das informações, conferindo legalidade às provas colhidas, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e por esta Corte.

Materialidade e autoria comprovadas
– O conjunto probatório, composto por laudos periciais, depoimentos e apreensões de drogas e armas, demonstra, de forma clara e contundente, a prática dos crimes imputados.

Dosimetria
– Correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal, especialmente considerando a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas. Em relação ao acusado Bruno Guilherme Mello, reconhece-se a
atenuante da confissão espontânea
, reduzindo-se proporcionalmente a pena.

Tráfico privilegiado
– Não se aplica ao acusado Bruno Guilherme Mello, uma vez que as circunstâncias dos autos indicam sua dedicação a atividades criminosas e sua participação em organização estruturada voltada para a prática reiterada de crimes graves.

Direito de recorrer em liberdade
– Diante da gravidade concreta dos delitos e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP, mantém-se a prisão preventiva dos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor de Bruno Guilherme Mello, reduzindo-se sua pena para
13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 1.154 (um mil, cento e cinquenta e quatro) dias-multa
.

Mantida, no mais, a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento
:

A denúncia anônima pode servir como base para a instauração de investigação criminal, desde que sejam realizadas diligências preliminares que confirmem a verossimilhança dos fatos narrados
.

Não se aplica o benefício do tráfico privilegiado a agentes que demonstram dedicação a atividades criminosas e participação em estrutura organizada para a prática reiterada de delitos
.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e § 4º;

Lei nº 10.826/03, art. 16, § 1º, I e II;

Código Penal, art. 69 e art. 65, III, "d";

Código de Processo Penal, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Inq 4.633/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 08/06/2018;

TJES, Apelação Criminal nº 0000172-59.2023.8.08.0026, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 14/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, à unanimidade, em
dar parcial provimento aos recursos
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005099-41.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BATISTA SILVA CASTRO e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL
nº
0005099-41.2023.8.08.0035
Juízo de origem:
2ª Vara Criminal de Vila Velha
Apelantes:
Bruno Guilherme Mello, Luis Eduardo Barbosa Silva e João Batista Silva e Castro
Apelado:
Ministério Público Estadual
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DENÚNCIA ANÔNIMA. VALIDADE DAS PROVAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL JUSTIFICADA PELA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A BRUNO GUILHERME MELLO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas por
Bruno Guilherme Mello, Luis Eduardo Barbosa Silva e João Batista Silva e Castro
contra sentença que os condenou pelos crimes de
tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06)
e
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1º, incisos I e II, da Lei nº 10.826/03)
. Pleiteiam, em síntese, a nulidade da busca e apreensão, a absolvição por ausência de provas, a revisão das penas aplicadas, a aplicação do tráfico privilegiado e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Validade da busca e apreensão realizada a partir de denúncia anônima
.

Comprovação da materialidade e autoria delitiva quanto ao tráfico de drogas e à posse ilegal de arma de fogo
.

Revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e à aplicação de atenuantes
.

Reconhecimento do tráfico privilegiado para o acusado Bruno Guilherme Mello
.

Direito de recorrer em liberdade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Validade da busca e apreensão
– As investigações foram precedidas de diligências preliminares que confirmaram a veracidade das informações, conferindo legalidade às provas colhidas, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e por esta Corte.

Materialidade e autoria comprovadas
– O conjunto probatório, composto por laudos periciais, depoimentos e apreensões de drogas e armas, demonstra, de forma clara e contundente, a prática dos crimes imputados.

Dosimetria
– Correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal, especialmente considerando a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas. Em relação ao acusado Bruno Guilherme Mello, reconhece-se a
atenuante da confissão espontânea
, reduzindo-se proporcionalmente a pena.

Tráfico privilegiado
– Não se aplica ao acusado Bruno Guilherme Mello, uma vez que as circunstâncias dos autos indicam sua dedicação a atividades criminosas e sua participação em organização estruturada voltada para a prática reiterada de crimes graves.

Direito de recorrer em liberdade
– Diante da gravidade concreta dos delitos e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP, mantém-se a prisão preventiva dos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor de Bruno Guilherme Mello, reduzindo-se sua pena para
13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 1.154 (um mil, cento e cinquenta e quatro) dias-multa
.

Mantida, no mais, a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento
:

A denúncia anônima pode servir como base para a instauração de investigação criminal, desde que sejam realizadas diligências preliminares que confirmem a verossimilhança dos fatos narrados
.

Não se aplica o benefício do tráfico privilegiado a agentes que demonstram dedicação a atividades criminosas e participação em estrutura organizada para a prática reiterada de delitos
.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e § 4º;

Lei nº 10.826/03, art. 16, § 1º, I e II;

Código Penal, art. 69 e art. 65, III, "d";

Código de Processo Penal, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Inq 4.633/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 08/06/2018;

TJES, Apelação Criminal nº 0000172-59.2023.8.08.0026, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 14/03/2024.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0005099-41.2023.8.08.0035

APELANTES:
Bruno Guilherme Mello, Luis Eduardo Barbosa Silva e João Batista Silva e Castro

APELADO:
Ministério Público Estadual

RELATOR:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Cuidam os autos de apelações criminais interpostas por Bruno Guilherme Mello, Luis Eduardo Barbosa Silva e João Batista Silva e Castro, insurgindo-se contra a sentença de fls. 643/663, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para Condenar
Luis Eduardo Barbosa Silva
como incurso nas sanções do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, além do pagamento de
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-mult
a;
Condenar
João Batista Silva e Castro
pelo mesmo delito, aplicando-lhe a pena de
10 (dez) anos de reclusão
, cumulada com
1000 (mil) dias-multa;

Bruno Guilherme Mello
pelos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 16, §1º, incisos I e II, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, fixando-lhe a pena de
14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além de
1185 (mil, cento e oitenta e cinco) dias-multa
. Por outro lado, foi absolvido o corréu
Renan Lyrio Lopes Filho
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Irresignada, a defesa técnica dos apelantes apresenta os seguintes pleitos:

João Batista Silva e Castro
, em suas razões recursais (Id. 11225660), requer a absolvição. Subsidiariamente, postula a fixação da pena-base no mínimo legal, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, a aplicação do instituto da detração e o direito de recorrer em liberdade.

Luis Eduardo Barbosa Silva
(Id. 11254334) busca a majoração do quantum de redução de pena referente à atenuante da confissão espontânea.

Bruno Guilherme Mello
(Id. 11514852), preliminarmente, argui a nulidade da diligência de busca e apreensão, sob o fundamento de que o inquérito policial foi instaurado com base em denúncia anônima. No mérito, pleiteia a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas e, quanto ao crime de posse de arma de fogo, requer o reconhecimento da atenuante da confissão e a fixação da pena no mínimo legal. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado.

O Ministério Público, em contrarrazões (Ids. 11638924, 11638925 e 11638926), refuta as teses defensivas e pugna pelo desprovimento dos recursos, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer lançado no evento nº 11665429, acompanha o entendimento ministerial de primeiro grau, opinando pelo desprovimento dos apelos interpostos.

É o relatório.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade dos recursos, passa-se à análise dos argumentos neles contidos.

Sobre os fatos apresentados, necessário destacar que
no ano de 2023, agentes da Polícia Civil, lotados no Departamento de Narcóticos (DENARC), realizavam investigações sobre uma suposta associação criminosa envolvendo
Bruno Guilherme Mello
e
Renan Lyrio Lopes Filho
, voltada à prática do tráfico de drogas ilícitas de alto valor, popularmente conhecidas como "pac" (haxixe paquistanês), "haxa" (haxixe marroquino) e "skank" (maconha de qualidade superior), bem como à comercialização ilegal de armas de fogo para traficantes atuantes no município de Vila Velha/ES.

Durante a investigação, os policiais civis receberam informações de que Bruno seria o responsável pelo comércio de armas de fogo destinadas a traficantes, enquanto Renan desempenhava o papel de distribuidor das drogas ilícitas. Para apurar a veracidade das informações, as equipes policiais realizaram diversas diligências nas regiões dos bairros
São Conrado
,
Coqueiral de Itaparica
,
Parque das Gaivotas
,
Jóquei
,
Vila Nova
e
Santa Mônica
, todas situadas no município de Vila Velha/ES. No decorrer dessas ações, foi possível constatar o envolvimento direto de Renan e Bruno nas atividades criminosas mencionadas, além de verificar que Renan utilizava uma residência localizada na Rua Porcelária, nº 270, no bairro São Conrado, para armazenar parte das substâncias entorpecentes.

Ainda durante a investigação, foi identificado que os denunciados agiam com grande discrição, evitando contato direto com os "traficantes" ou "donos de bocas de fumo". As drogas e armas eram entregues por intermediários de confiança, e as residências dos denunciados serviam como depósitos para os produtos ilícitos.

Na manhã de 05 de julho de 2023, por volta das 6h, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, os policiais civis se dirigiram inicialmente à residência de Renan Lyrio Lopes Filho, onde encontraram uma balança de precisão — instrumento geralmente utilizado para pesagem de drogas — e embalagens contendo resquícios de "pac" (haxixe) e maconha.

Em seguida, dirigiram-se ao imóvel situado na Rua Porcelária, nº 270, também utilizado por Renan para armazenar drogas. No local, foram apreendidos
seis tabletes de haxixe
, pesando aproximadamente 100 gramas cada, com valor estimado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além de duas porções adicionais de haxixe, um pedaço de maconha e uma máquina de cartão de crédito da marca Stone. No momento da abordagem, estavam presentes os denunciados
João Batista Silva Castro
e
Luis Eduardo Barbosa Silva
.

Na sequência, as diligências se estenderam à residência de Bruno Guilherme Mello, localizada na Rua Catorze, bairro Vila Nova, também em Vila Velha/ES. Durante as buscas, foram apreendidos os seguintes itens: uma submetralhadora calibre 9mm, modelo Ducktown TN, com número de série raspado; uma pistola Taurus, calibre 8mm; uma pistola Ruger, calibre 9mm; e um revólver calibre 357 Magnum, além de grande quantidade de munições de diferentes calibres. Também foi encontrada a quantia de
R$ 50.030,00 (cinquenta mil e trinta reais)
em espécie, joias de ouro e um veículo
Land Rover Evoque
, identificado como utilizado no transporte de drogas e armas. Bruno, ao perceber a presença policial, tentou se desfazer de um telefone celular da marca Apple, modelo iPhone, arremessando-o pela janela da residência.

Todos os denunciados foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

As informações colhidas durante as investigações indicam que
Luis Eduardo Barbosa Silva
e
João Batista Silva Castro
residiam no mesmo endereço, embora em andares distintos, sendo a residência de João Batista utilizada pelo grupo criminoso para esconder as substâncias ilícitas destinadas à venda. Renan frequentava o local com regularidade, conforme suas próprias declarações prestadas em sede policial (fls. 33).

No tocante a Bruno Guilherme Mello, a substância apreendida em sua residência — uma "bola de haxixe" — possuía características semelhantes às drogas encontradas na casa de João Batista, sugerindo que se tratava de amostra do produto comercializado. Tanto Bruno quanto sua esposa negaram ser usuários de entorpecentes em suas declarações.

Por fim, constatou-se que Bruno mantinha em sua residência diversas armas de fogo, todas sem a devida autorização ou registro junto ao órgão competente. Além disso, uma das pistolas apreendidas havia sido modificada para incluir um seletor de rajada, convertendo-a de semiautomática para automática, o que agrava a situação jurídica.

Conclui-se, assim, que as substâncias entorpecentes e os armamentos apreendidos pertenciam aos denunciados e destinavam-se claramente ao tráfico ilícito de drogas e à comercialização de armas de fogo.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa requer que seja analisada a temática relativa ao direito de recorrer em liberdade, entretanto, deixo a matéria para ser analisada ao final após a análise das demais temáticas apresentadas. Estas serão observadas à medida de suas prejudicialidades e, ainda, de modo conjunto em caso de alegações similares.

NULIDADE DO PROCESSO

A defesa do acusado Bruno sustenta a nulidade da busca e apreensão, considerando que o inquérito foi instaurado a partir de denúncia anônima.

É sabido que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da noticia criminis anônima (v. g., Inq n. 4.633/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, 2ª T., DJe 8/6/2018).

Nestes termos o entendimento desta corte:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - DENÚNCIA ANÔNIMA - APREENSÃO - NULIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - ORDEM DENEGADA. As investigações estão fundadas nas chamadas denúncias anônimas especificadas, na qual foi indicado precisamente a residência como ponto de venda, sendo minimamente averiguadas e requeridas pela autoridade policial e, consequentemente, autorizadas pela autoridade judicial. [...] . Ordem denegada.
Data: 10/Nov/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 5010041-39.2023.8.08.0000 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL

Desta forma, a busca e apreensão, derivada do ato investigatório, revela-se legalmente amparada, visto decorrer de autorização judicial, ou seja, lastreada em decisão judicial, estando, ainda, atrelada à fase investigativa. Dado o exposto, razão não assiste a Douta Defesa quanto a preliminar arguida.

ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS BRUNO E JOÃO BATISTA

Requer a defesa que seja reconhecida a ausência de provas da participação dos acusados BRUNO E JOÃO BATISTA dos delitos narrados na peça vestibular.

Como se observa
,
a materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante nos autos, não restando dúvidas acerca da prática do crime de tráfico de drogas e da posse irregular de arma de fogo, conforme narra a denúncia.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está demonstrada pelos seguintes documentos:
Boletim Unificado
(fls. 16/27);
Auto de Qualificação e Interrogatório
dos denunciados (fls. 36/45);
Auto de Constatação Provisória de Substâncias Entorpecentes
(fl. 48);
Laudo de Exame Químico Definitivo
, confirmando a natureza e a quantidade das drogas apreendidas (fls. 356/357). O
Laudo Pericial de Exame Químico
atesta que as substâncias apreendidas consistiam em
haxixe e maconha
, drogas de considerável valor comercial, o que reforça a tese de mercancia e afasta qualquer alegação de posse para uso pessoal. No tocante ao crime de posse ilegal de arma de fogo, a
perícia balística
(fls. 491/500) confirma a apreensão de armas de fogo de calibres variados, algumas das quais estavam com a numeração suprimida e, em um dos casos, modificada para funcionamento automático.

Autoria e Participação de Cada Denunciado

Os depoimentos prestados em juízo e na fase policial são convergentes e suficientes para demonstrar a autoria delitiva, sendo corroborados pelas provas documentais e materiais colhidas nos autos. Destaco os depoimentos das testemunhas-chave que participaram diretamente das diligências.

Depoimento do policial Eduardo Tadeu Ribeiro Batista da Cunha (fl. 512):

"Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de Bruno Guilherme Mello, localizamos seis armas de fogo de diferentes calibres, além de grande quantidade de munições. Também encontramos uma quantia significativa de dinheiro em espécie e joias, indícios claros de atividade ilícita relacionada ao tráfico de drogas e à comercialização de armas."

Esse relato é corroborado pelo depoimento do policial
Erildo Rosa Júnior
, que afirmou:

"Bruno Guilherme era o responsável pela comercialização das armas de fogo e mantinha drogas em sua residência. O material apreendido era semelhante ao encontrado na casa de João Batista, reforçando a conexão entre os denunciados."

Quanto a
João Batista Silva e Castro
e
Luis Eduardo Barbosa Silva
, o depoimento do investigador
Carlos Henrique da Costa
foi igualmente elucidativo:

"João Batista e Luis Eduardo compartilhavam a residência onde as drogas eram armazenadas. O local era frequentemente utilizado por Renan para guardar e distribuir as substâncias entorpecentes, o que ficou claro nas diligências e vigilâncias realizadas."

Esses depoimentos demonstram que
Renan Lyrio Lopes Filho
tinha papel fundamental no armazenamento e distribuição das drogas, enquanto
João Batista
e
Luis Eduardo
colaboravam na logística e na guarda das substâncias ilícitas.

Análise Individualizada da Participação

Bruno Guilherme Mello
– Centralizava a comercialização de armas de fogo e armazenava drogas de alto valor em sua residência, evidenciado pela apreensão de grande quantidade de armamento, munição e drogas. O volume do material apreendido e o valor significativo em espécie encontrado em sua posse indicam seu papel destacado no esquema criminoso.

João Batista Silva e Castro
– Permitia que sua residência fosse utilizada para o armazenamento das substâncias entorpecentes, além de colaborar diretamente com Renan na guarda e movimentação das drogas. A droga apreendida em sua casa apresentava características semelhantes à encontrada na residência de Bruno, demonstrando a integração entre os dois.

Luis Eduardo Barbosa Silva
– Compartilhava a residência com João Batista e tinha conhecimento das atividades ilícitas. Seu papel na estrutura criminosa era auxiliar no armazenamento e controle das substâncias entorpecentes, conforme ficou evidenciado nos depoimentos colhidos e nos objetos apreendidos em seu poder.

Assim, a despeito das alegações das defesas quanto a ausência de provas, mantenho irretocável a sentença ora combatida quanto a condenação dos recorrentes.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm entendimento consolidado quanto à configuração do crime de tráfico de drogas, especialmente quando a quantidade e a natureza das substâncias, aliadas a outros elementos de convicção, demonstram de forma inequívoca a destinação para mercancia:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 14 DA LEI 10.826/03 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE TÓXICOS – NÃO CABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDUTA DE TRAFICÂNCIA VERIFICADA – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06) NO GRAU MÁXIMO – NÃO CABIMENTO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – INVIABILIDADE – UTILIZAÇÃO PARA A TRAFICÂNCIA - APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - O crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2003 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “trazer consigo” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar na desclassificação. 2 –
3-
4 - Recurso conhecido e improvido.
Data: 03/Mar/2023 Órgão julgador: Câmaras Criminais Reunidas Número: 0000541-61.2020.8.08.0025 Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Diante do conjunto probatório robusto e coerente, não há como acolher o pleito absolutório. As provas documentais, periciais e testemunhais demonstram, de maneira inequívoca, a prática do tráfico de drogas e a posse irregular de armas de fogo, além de evidenciar a participação individualizada de cada um dos apelantes no esquema criminoso.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais que participaram da operação, que se mostraram coesos e coerentes durante a instrução processual e possuem fé pública, a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição. Precedentes do c. STJ. 2. 3. Recurso a que se nega provimento. (TJES; APCr 0000172-59.2023.8.08.0026; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 14/03/2024)

Nesse diapasão, existe sim, consoante demonstrado, elementos de informação seguros e coesos que, conjugados a outros existentes nos autos, compromete o apelante.

PENA BASE – JOÃO BATISTA

A defesa prossegue sustentando que deve ser revista a sentença para ser fixada a pena do recorrente JOÃO BATISTA no mínimo legal, tese que não merecer ser acolhida se analisada as questões processuais, provas e, ainda, a adequada fundamentação exposta pelo magistrado singular ao elaborar a dosimetria.

O art. 42 da Lei nº 11.343/06 determina que, para a fixação da pena-base nos crimes de tráfico de drogas, devem ser especialmente considerados
a natureza e a quantidade da substância entorpecente
. No caso em apreço, as circunstâncias fáticas e o material apreendido impõem uma análise detida de cada vetor do
art. 59 do Código Penal
, justificando a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Com relação ao artigo 59 do Código Penal, necessário estabelecer que a culpabilidade do acusado revela-se acentuada, considerando que João Batista permitiu que sua residência fosse utilizada como depósito de drogas de alto valor comercial, agindo de forma consciente e deliberada na manutenção das atividades criminosas. Além disso, a expressiva quantidade de entorpecentes encontrada no local demonstra que não se trata de um pequeno colaborador do esquema, mas de alguém com significativa relevância no grupo criminoso. Não apresenta antecedentes criminais. Não há elementos suficientes nos autos para uma análise aprofundada sobre a conduta social e a personalidade do acusado. Os motivos do crime estão relacionados à obtenção de lucro fácil por meio da mercancia de drogas, prática comum nos delitos dessa natureza. Não há peculiaridade que justifique uma valoração negativa adicional desse vetor. As circunstâncias do delito revelam-se extremamente graves, tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas –
seis tabletes de haxixe, pesando cerca de 600 gramas
, além de outras porções menores – e a estrutura utilizada para armazenar e movimentar as substâncias. O uso da residência do acusado como depósito de entorpecentes demonstra a sofisticação da logística empregada, o que denota maior organização e planejamento.

Jurisprudência pertinente: "
na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade, a nocividade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base” (AgRg no HC n. 637.676/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 24/9/2021)

As consequências do delito são danosas, pois a distribuição de drogas de alto valor, como o haxixe e a maconha tipo "skank", possui elevado potencial lesivo, contribuindo para a propagação de entorpecentes de maior concentração de THC e, consequentemente, para o agravamento do quadro de dependência química na comunidade local. Por se tratar de crime sem vítima determinada, este vetor é inaplicável à análise.

TRÁFICO PRIVILEGIADO

De outra vertente, busca a defesa do recorrente Bruno, o reconhecimento, em seu favor, da causa especial de diminuição de pena estampada no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, figura mais conhecida como “tráfico privilegiado”.

Todavia, a análise detida das circunstâncias fáticas e probatórias constantes nos autos demonstra que a aplicação do tráfico privilegiado não é cabível no presente caso.

O
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
, estabelece que poderá ser aplicada a causa especial de diminuição de pena, de um sexto a dois terços, quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. O benefício, contudo, não pode ser concedido de forma automática, devendo o juiz considerar as circunstâncias concretas que envolvem o delito para avaliar a real possibilidade de sua concessão.

No presente caso, as
circunstâncias fáticas
indicam, de forma clara e contundente, que
Bruno Guilherme Mello

dedicava-se ao tráfico de drogas e à comercialização de armas de fogo
, evidenciando sua inserção em uma estrutura criminosa organizada e voltada para a prática reiterada de crimes graves.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram encontrados em sua residência
seis armas de fogo
, incluindo uma submetralhadora automática calibre 9mm, além de
grande quantidade de munições
, carregadores de alta capacidade e
diversos tabletes de haxixe
. As substâncias entorpecentes apreendidas – cuja quantidade total ultrapassa
600 gramas de haxixe de alta pureza (tipo "pac") e maconha tipo "skank"
– reforçam a evidente destinação comercial.

Ademais, foi apreendida
quantia em espécie de R$ 50.030,00 (cinquenta mil e trinta reais)
, compatível com os rendimentos de uma atividade ilícita de grande porte, além de
joias
e uma
máquina de cartão de crédito
, elementos que, analisados conjuntamente, demonstram a existência de uma estrutura consolidada para a prática delitiva.

Esse contexto fático afasta, de maneira inequívoca, a hipótese de que Bruno Guilherme Mello tenha agido de forma isolada ou episódica, incompatibilizando-o com o benefício do tráfico privilegiado, como já reconheceu esta corte ao afirmar que:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – DOSIMETRIA – PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS, - TRÁFICO PRIVILEGIADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – AFASTAMENTO – REGIME INICIAL - SEMIABERTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO. 1. 2. 3. O registro de ações penais em curso e a grande quantidade de drogas apreendidas, são elementos que por si sós não afastam a aplicação do privilégio, mas associadas às circunstâncias da prisão, demonstram que o agente se dedica a atividade criminosa e, portanto, podem justificar o afastamento do redutor do tráfico privilegiado. 4. 5. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao apelo.
Data: 23/Mar/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0000469-92.2021.8.08.0040 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Dentro de outro contexto de defesa, esta afirma que, em relação ao acusado Bruno Guilherme Mello, deve ser reconhecida a confissão espontânea e, portanto, revista a dosimetria da pena do recorrente.

De fato, ao analisar o interrogatório do apelante às fl. 512, o mesmo afirma que “as armas encontradas na residência são de sua propriedade, e que não tinha permissão para portá-las. Assim, em relação ao delito em análise, deve ser reconhecida a atenuante do artigo 65, III, “d” do Código Penal, razão pela qual passo a sua revisitação, mantendo irretocável a análise da pena base fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias multa.

Na segunda fase, então, considerando a confissão do recorrente, reconheço a incidência do art. 65, III, “d”, do CP, para, considerando a fração de 1/6, fixar a pena em 03 (três) anos e 09 (nove) meses e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa, tornando-a em definitivo, posto não haverem outras circunstâncias a serem analisadas em relação ao recorrente.

Neste contexto, por via de consequência, refaço a análise do
quantum
de pena total em relação ao acusado à luz do art. 69 do Código Penal, tomando por base as penas aplicadas, restou configurado o total de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e
1.154 (um mil, cento e cinquenta e quatro) dias-multa,
mantendo irretocáveis as demais disposições da sentença em relação ao recorrente.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Concluo o presente voto no sentido de que não se mostra adequada, seja em razão das penas aplicadas, seja pela periculosidade demonstrada na condução dos delitos apresentados, a concessão da liberdade aos recorrentes, eis que, pelos inúmeros fundamentos apresentados no voto para rechaçar o pedido de absolvição, restou demonstrada a presença dos requisitos do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO

CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU PARCIAL PROVIMENTO SOMENTE AO RECURSO DE BRUNO GUILHERME DE MELLO, mantendo-se os regimes já considerados na sentença.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)